Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306 DO CTB) E DE EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305 DO CTB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA TESTEMUNHAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 971.959), "a regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade".
2. Demonstrado que o réu conduziu o seu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e que, logo após, envolveu-se em acidente automobilístico e evadiu-se a fim de evitar a responsabilização penal ou civil que lhe poderia ser atribuída, a condenação é medida que se impõe.
3. Apelação conhecida e não provida.